Tribunal: TCU
Processo: 022.005/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por José Sérgio Pontes de Oliveira contra o Acórdão 9.166/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame formulado por José Sérgio Pontes de Oliveira contra o Acórdão 9166/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Benjamin Zymler), por meio do qual o Tribunal considerou ilegal seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e à Fundação Nacional de Saúde.